Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-92.2025.8.11.0048
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-92.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GREGORIA ROCHA - CPF: 814.346.501-20 (APELADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meio digital (biometria facial), determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da contratação digital mediante biometria facial com geolocalização divergente; (
ii
) configuração de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em verba alimentar; (
iii
) possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados na conta da consumidora; e (
iv
) aplicabilidade da Taxa Selic para atualização do débito em responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica apresentada pelo banco (geolocalização da assinatura em local ermo e diverso do domicílio da autora) é frágil e corrobora a tese de fraude mediante simulação, configurando falha na segurança do serviço bancário e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in
re

ipsa
ou prejuízo concreto pela privação de recursos de subsistência, sendo adequado o quantum indenizatório fixado na origem.

5. É indevida a compensação de valores quando a instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, que a consumidora efetivamente se beneficiou do crédito, sendo verossímil a tese de apropriação por terceiros fraudadores, o que afasta o enriquecimento sem causa.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), não se aplicando a Taxa Selic como índice único em detrimento dos parâmetros específicos para danos morais e materiais decorrentes de ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A divergência na geolocalização da assinatura digital em contrato bancário constitui indício de fraude que, não elidido pela instituição financeira, enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A compensação de valores em casos de fraude bancária pressupõe prova cabal de que o consumidor auferiu proveito econômico do numerário, sob pena de transferir à vítima o prejuízo do delito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ; TJMT, Apelação Cível 1037712-81.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o n. 1000316-92.2025.8.11.0048, ajuizada por
GREGORIA ROCHA
em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A..
A sentença
, com fulcro n
o art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

com resolução de mérito,
os pedidos iniciais para
declarar
a inexigibilidade e inexistência do contrato n. 275152301,
determin
ar
a devolução dos valores descontados na forma simples
apurados em liquidação de sentença com correção
monetária
(INPC)
acrescido
de juros de mora de 1%
ao mês,

contado
s ambos de cada desconto;
e
conden
ar

a
ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
A
demais,

a
parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 327992856).

Na
origem
, a parte autora narrou que é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social e constatou descontos indevidos
no
benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo consignado que afirma não ter solicitado ou autorizado
(
contrato n. 275152301
)
, incluído em setembro de 2023.
Aduz
a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço, compromete
ndo
sua subsistência. Requereu a tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (id. 327991382).

A decisão interlocutória deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício da autora, sob pena de multa diária, e concedeu os benefícios da justiça gratuita (id. 327991393).

Em contestação, a ré defendeu a regularidade contrat
ual
,
com
operação formalizada
por
biometria facial (selfie) em 16/agosto/2023
e
disponibilização do crédito de R$ 5.212,12 na conta corrente de titularidade da autora junto ao Banco Bradesco. A
duziu
possui
r
certificações de segurança, geolocalização e captura de IP,
afastando
a alegação de fraude. Refutou a existência de danos morais
,
materiais

e repetição em dobro. Subsidiariamente, requereu a compensação dos valores creditados na conta da parte autora com eventual condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa (id. 327991395).

Em sua impugnação, a autora reiterou a tese de ausência de contratação e impugnou a validade da assinatura por geolocalização apresentada. Destacou que as coordenadas indicadas na defesa (16°26'30.5"S 54°37'51.4"W) apontam para local deserto, distinto de residência em Juscimeira-MT. A
duzi
u que a biometria facial, por si só, não comprova a manifestação de vontade qualificada, mormente em se tratando de consumidor hipervulnerável (id. 327992853).

Sobreveio
sentença
que julgou
parcialmente
procedente o pedido. O juízo de origem consignou que, embora o banco tenha apresentado contrato digital com biometria, a geolocalização da assinatura divergia do endereço da autora, o que gerou suspeita razoável de fraude e maculou o ato.

A ré opôs embargos de declaração, apont
ando
omissão
de
pedido de compensação do valor disponibilizado na conta da autora e
pugnou
aplicação da Taxa Selic para atualização da condenação, em conformidade com alterações legislativas recentes (id. 327992861). O recurso foi rejeitado consider
ando
inexistir
os
vícios apontados
,
atribui
ndo
caráter infringente à pretensão (id. 327992867).

Inconformada
, a
A
pelante interpôs recurso de apelação,
aduziu
valid
o
o negócio jurídico,
realizado
digital
mente
com biometria facial
, com
comprovação de repasse do crédito. Afirm
a

inexistir
ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou materiais. Subsidiariamente,
pleit
eia
a redução do
quantum
indenizatório e a compensação do valor creditado em favor da autora com eventual condenação, para restabelecer o
status quo ante
e evitar enriquecimento ilícito. Requereu, ainda, a aplicação da Taxa Selic como índice de correção e juros (id. 327992871).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença. Reiterou a divergência na geolocalização da suposta assinatura e a ausência de provas robustas da contratação, o que configura fraude e responsabilidade objetiva da instituição financeira (id. 327992876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 275152301, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que a contratação foi regular, realizada por meio digital com uso de biometria facial (
selfie
), geolocalização e documentos pessoais, tendo o valor do empréstimo sido disponibilizado na conta da autora. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, a compensação dos valores creditados e a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito.

Já a parte Apelada defende, em contrarrazões, a manutenção da sentença, reiterando que jamais solicitou o empréstimo e apontando que a prova técnica apresentada pelo banco contém inconsistências graves, especificamente a geolocalização da assinatura em local diverso e deserto, distinto de sua residência, o que evidencia a fraude e a falha na segurança do serviço bancário.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo consignado impugnada pela consumidora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, sob a alegação de fraude, bem como na responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário.

No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da
Súmula 297 do STJ
, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tratando-se de alegação de fato negativo (ausência de contratação), inverte-se o ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da avença e a efetiva manifestação de vontade da parte autora, nos termos do
art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Apelante acostou "comprovantes" de contratação digital mediante biometria facial. Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a
prova técnica apresenta fragilidade insuperável
: os dados de geolocalização vinculados à suposta assinatura eletrônica (coordenadas 16°26'30.5"S 54°37'51.4"W) apontam para
localidade diversa do domicílio da autora
, tratando-se de região erma, o que lança dúvida razoável sobre a
integridade
do procedimento e corrobora a tese de

fraude mediante simulação ou
spoofing
de dados
(Mascaramento de IP)
.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da
Súmula 479 do STJ
, que estabelece:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. A falha nos mecanismos de segurança do banco, que permitiu a formalização de contrato com dados geográficos
inconsistente
s, configura defeito na prestação do serviço
(art. 14, § 1º, do CDC)
, tornando
ilegítimos
os descontos realizados na verba alimentar da Apelada.

Nesse sentido
, ao longo dos anos e
constância
das fraudes
em empréstimo consignados
, tem-se por consolidado

entendimento majoritário neste E. Tribunal de
Justiça, conforme ementas abaixo transcritas,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, proposta por consumidora que alegou desconhecer empréstimos consignados lançados em seu nome e questionou a validade dos contratos digitais apresentados pela instituição financeira. Pleiteou a declaração de inexistência das dívidas, a restituição dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e temporais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção do benefício da justiça gratuita;
(
ii
) estabelecer se houve regularidade na contratação eletrônica do empréstimo consignado;
(
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e/ou temporais decorrentes da suposta fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova da modificação da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício
deferido.

4. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença, o que se verifica no caso concreto.

5. Compete à instituição financeira comprovar a existência e a validade da contratação, nos termos do
art
. 373, II, do CPC.

6. A simples juntada de “selfie” e de documentos sem autenticação eletrônica certificada não comprova a validade de contrato digital de empréstimo consignado, especialmente quando ausentes registros de geolocalização, protocolos de segurança, aceite da política de privacidade ou validação biométrica completa.

7.
Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

9 .
O dano moral decorre da indevida inscrição ou desconto em nome do consumidor e deve ser fixado em quantia razoável, apta a cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização, fixando-se em R$ 10.000,00, em consonância com precedentes análogos.
10. O dano temporal (desvio produtivo do consumidor) encontra-se abarcado pela indenização por dano moral, não comportando condenação
autônoma.

11. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.
Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme entendimento do STJ no
AgInt
no
AREsp
2 .070.372/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 .
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova idônea da contratação eletrônica implica inexistência da relação jurídica e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II, e
art
. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070 .372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/09/2024; TJMT,
N .U
1000275-16.2023.8.11 .0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Dir. Privado,
j .
17/07/2024; TJMT, N.U 1007623-74.2021.8 .11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara
Dir .
Privado, j. 21/02/2024; TJMT, N.U 1030951-82.2022 .8.11.0041, Rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 14/11/2023; TJMT, N.U 1009479-08 .2023.8.11.0003,
Rel
. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 23/07/
2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377128120248110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA,
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO -
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano
moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante.
Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana
B
roglio

Garbin, Julgado em: 28-04-2022)
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.

(TJ-MT - RI: 10015961620238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023)

Importa
registrar
que, embora a recente
Lei nº 15.327, de 6 de janeiro de 2026
,

não se aplique retroativamente
à validade do contrato celebrado em 2023
, seu advento
reforça
a preocupação do legislador com a segurança das operações consignadas. O referido diploma legal, em seu
art. 6º, § 9º
, passou a exigir rigorosa
identificação biométrica ou assinatura eletrônica qualificada para o desbloqueio de benefícios, diretriz que se coaduna com a exigência jurisprudencial de prova robusta da autenticidade da contratação
,
a qual não foi satisfeita pelo Apelante no caso concreto
, mesmo aplicando integralmente na legislação vigente à época dos fatos.

Quanto ao
dano moral,
a jurisprudência dominante entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano
in
re

ipsa
ou, no mínimo, prejuízo concreto pela privação de recursos vitais.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se
razoável e proporcional
, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem promover enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

A
propósito
:

DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato objeto da lide apresenta divergência inequívoca entre a assinatura nele aposta e aquela constante dos documentos pessoais da autora, reforçando a verossimilhança da alegação de fraude. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus de provar a existência e a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, que não demonstrou a autenticidade da assinatura ou qualquer outro elemento capaz de comprovar a anuência da autora.
Configurada a relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. O desconto indevido de valores diretamente da folha de pagamento da autora, verba de natureza alimentar, caracteriza ato ilícito que extrapola meros dissabores, ensejando dano moral indenizável. O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem se revelar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A divergência inequívoca entre a assinatura do contrato impugnado e os documentos da parte autora caracteriza indício suficiente de fraude, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação. Nos contratos bancários, a inversão do ônus da prova prevista no CDC favorece o consumidor quando há dúvida sobre a autenticidade da contratação. O desconto indevido de valores de verba de natureza alimentar caracteriza dano moral passível de indenização. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder sua função pedagógica e compensatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .380.635/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.06.2013; TJMT,
Ap
1029504-30.2020 .8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT,
Ap
1002863-73 .2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052951220238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2025)
(Destaquei)

No que tange ao pedido de compensação de valores, este não merece prosperar. A instituição financeira
não logrou êxito em comprovar
, de forma inequívoca, que a autora efetivamente se beneficiou do numerário, ônus que lhe competia.

Em casos de fraude digital, é comum que os valores sejam imediatamente desviados para contas de terceiros fraudadores, não se podendo presumir o proveito econômico da vítima para fins de abatimento na condenação, mantendo-se, assim, a determinação de restituição simples das parcelas descontadas indevidamente.
Ademais,
não há nos autos prova
de que a autora tenha sacado ou utilizado o valor creditado, sendo verossímil a tese de que o montante foi objeto de apropriação por terceiros fraudadores, o que
afasta o enriquecimento sem causa da consumidora.

Impende nesse sentido,
ressaltar
o entendimento jurisprudencial abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco réu à restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
[...]
(
iii
) determinar a responsabilidade do banco pela ocorrência de fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado e a consequente indenização por danos morais; (
iv
) avaliar o cabimento da compensação de valores e a majoração de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
.
7. A inexistência de comprovação de que o autor se beneficiou do valor creditado impossibilita que seja autorizada a compensação de valores.
8. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 se mostra adequada à extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiro recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, ambos os apelos desprovidos. Sentença mantida inalterada. Tese de julgamento: 1. A perícia que comprova falsidade em assinatura de contrato bancário demonstra a ausência de relação jurídica válida. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de falha na prestação de serviço.
3. A compensação de valores pressupõe prova inequívoca de benefício direto pelo consumidor
. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com arbitramento adequado à extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts . 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA,

Re
l
. Min. Marco Aurélio

Bellizz
e
, 2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21 .144976-4/004, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 2023.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50006791720218130429, Relator.:
Des .
(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

(Destaquei)

Por fim,
rejeita-se
o pleito de aplicação exclusiva da Taxa Selic para a atualização do débito. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
) e a correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento (
Súmula 362 do STJ
).

A sentença observou corretamente os parâmetros legais vigentes para a natureza da condenação, não havendo que se falar em reforma com base em alterações legislativas inaplicáveis ao marco temporal e à natureza específica da indenização fixada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de primeiro grau
incólume
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao arremate,
v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo,
para viabiliza
r eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026